Tribunal: TJDFT
Processo: 0735207-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos etc. O requerimento de alteração do cadastro no PJE da apelante Convenience Store Brasília Ltda-ME já fora anteriormente formulado nessa instância recursal (ID 21486459), sobejando, consoante o teor da certidão de ID 21503642, que o nome empresarial cadastrado no sistema processual eletrônico observa o registrado no cadastro do seu CNPJ perante a Receita Federal, donde deflui a inviabilidade da alteração pretendida à margem da realidade cadastral fática ostentada pela demandada. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pela apelante através da derradeira peça[1] que ora agitara. Prossiga-se, pois, aguardando-se a finalização dos procedimentos de inclusão do processo em pauta presencial para julgamento por videoconferência. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 28981563.